Tribunal: TJDFT
Processo: 0736722-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA.
1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
2. Verificando que o procurador da parte ré se deu por intimado da sentença via sistema do PJE antes da posterior intimação via DJE, deve prevalecer aquela, sobretudo porque foi o momento no qual a parte teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão.
3. Agravo interno conhecido e improvido.